Tribunal: STF
Processo: Rcl 60346
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 48. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO COMERCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 



    1. O Plenário do Supremo, no julgamento da ADC 48, declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, que dispõe sobre a contratação de transportadores autônomos de carga, firmando tese segundo a qual, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 



    2. Compete à Justiça comum avaliar a presença dos elementos caracterizadores da relação comercial entre transportador autônomo de cargas e empresa contratante. 



    3. Agravo interno desprovido.